Tribunal: TJSP
Processo: 1000829-47.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CONTRATO DE TRANSPORTE – Menor que se encontrava em ônibus contratado junto aos réus, em operações coligadas, muito embora realizadas por sociedades empresárias distintas – Incolumidade violada - Solidariedade bem reconhecida em primeiro grau –

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CONTRATO DE TRANSPORTE – Menor que se encontrava em ônibus contratado junto aos réus, em operações coligadas, muito embora realizadas por sociedades empresárias distintas – Incolumidade violada - Solidariedade bem reconhecida em primeiro grau – Indenização por danos morais fixada em vinte mil reais – Pretensão do autor à majoração – Descabimento – Pretensão da seguradora à improcedência da lide secundária, por ausência de cobertura ao risco causado pelo segurado – Inocorrência – Discussão entre segurado e segurador que deve se dar em sede própria, sem prejuízo da reparação efetiva ao consumidor lesado nestes autos.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191194
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000829-47.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado HEITOR
AGUIAR SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são apelados/apelantes
AGUIATURISMO LTDA - ME, ESSOR SEGUROS S/A, ÁGUIATUR LTDA. - EPP e
AMZ LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000829-47.2018.8.26.0320 - Voto no 39827
2
APELAÇÃO 1000829-47.2018.8.26.0320
COMARCA DE LIMEIRA
APELANTES: HEITOR AGUIAR SANTOS, AQUIATURISMO LTDA. ME E
ESSOR SEGUROS S/A
APELADOS: OS MESMOS E AMZ LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
VOTO 39827
APELAÇÃO CONTRATO DE TRANSPORTE ACIDENTE EM
VIA PÚBLICA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CONTRATO DE TRANSPORTE Menor que se encontrava em
ônibus contratado junto aos réus, em operações coligadas, muito
embora
realizadas
por
sociedades
empresárias
distintas

Incolumidade violada - Solidariedade bem reconhecida em primeiro
grau Indenização por danos morais fixada em vinte mil reais
Pretensão do autor à majoração Descabimento Pretensão da
seguradora à improcedência da lide secundária, por ausência de
cobertura ao risco causado pelo segurado Inocorrência Discussão
entre segurado e segurador que deve se dar em sede própria, sem
prejuízo da reparação efetiva ao consumidor lesado nestes autos.
SENTENÇA MANTIDA RECURSOS DESPROVIDOS.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos por HEITOR
AGUIAR SANTOS, AQUIATURISMO LTDA. ME e ESSOR SEGUROS S/A
contra a r. sentença de fls. 697/703, integrada pela decisão que rejeitou
embargos de declaração às fls. 710 e cujo relatório se adota em complemento,
que julgou procedentes em parte os pedidos formulados pelo particular, menor
representado, em ação de indenização por danos materiais e morais, em que
condenadas, as rés, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
vinte mil reais, com correção da presente data e juros da citação, e a título de
danos materiais em R$ 78,00 e R$ 327,00, com correção do desembolso e juros
desde o acidente.
Sobre as rés ainda se impôs o custo do processo, com
honorários de quinze por cento do valor da condenação.
O autor, em seu recurso, busca a majoração da condenação
das rés a título de indenização por danos morais, de vinte mil para trinta mil reais
(fls. 711/723).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000829-47.2018.8.26.0320 - Voto no 39827
3
Recurso tempestivo e isento de preparo. Resposta às fls.
748/752 e 780/788.
A
transportadora
defende
o
reconhecimento
de
sua
ilegitimidade passiva ad causam, por não ter prestado qualquer serviço
relacionado ao acidente. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização
por danos morais fixada (fls. 725/735).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 753/760).
A seguradora, por seu turno, busca a improcedência da lide
secundária, não havendo espaço para o reconhecimento da solidariedade
imposta em primeiro grau com a ré da ação principal dada a recusa manifestada
à denunciação da lide. Afirma que o sinistro ocorrido não está coberto pela
apólice contratada, o que afasta o regresso a ser perseguido na lide secundária
(fls. 737/742).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 772/779).
Manifestação do Ministério Público às fls. 800/805 e da douta
Procuradoria Geral de Justiça às fls. 820/833, pelo desprovimento dos recursos.
É O RELATÓRIO.
Os recursos não comportam provimento.
A causa de pedir exposta na petição inicial reside na
ocorrência de acidente em rodovia, quando o autor era transportado em ônibus
de propriedade da primeira ré, aos 26 de julho de 2017.
Não
são
confrontados,
nos
recursos
interpostos,
os
fundamentos da r. sentença quanto à dinâmica do acidente e a responsabilidade
dos transportadores pela sua ocorrência.
Irreparável, a r. sentença, ao reconhecer a solidariedade de
todos os réus pelos fatos em testilha, dada a concorrência de condutas, muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000829-47.2018.8.26.0320 - Voto no 39827
4
embora formalmente oriundas de pessoas jurídicas distintas.
A propósito, assim constou do julgado:
Todos os réus são devedores solidários e possuem
legitimidade passiva. Anderson conduziu o veículo, que é da ré
Aguiatur Ltda. (fls. 186). O contrato foi feito com a Águia
Turismo fls. 184 e o depósito foi feito na conta da ré AMZ
Locação de Veículos fls. 185.
Além da solidariedade existente entre o condutor e o dono do
veículo, as empresas envolvidas atuaram em parceira, uma
fomentando a atividade empresarial da outra, de modo que
possuem legitimidade "ad causam".
Em verdade, não se trata de grupo econômico envolvendo
todos os réus, mas de legitimidade decorrente dos fatos acima.
Reforço que o contrato de venda da viagem foi feito com a
Águia Turismo, que tem total participação na relação de direito
material.
Também inconvincentes as alegações da seguradora, ao
buscar furtar-se ao pagamento das indenizações impostas, sob o fundamento de
que excluída, da cobertura contratada, o sinistro ocorrido, por violações
cometidas pelo segurado.
Como bem pontuado na r. sentença, “a exclusão de cobertura
decorrente do agravamento do risco (art. 768 do CC) não afeta terceiros e
passageiros, vítimas do acidente, mas somente o segurado.”
A questão relativa à cobertura securitária, entre segurado e
segurador, deve se dar em sede própria, sob pena de prejudicar a defesa, em
juízo, do consumidor.
Não é outro o entendimento adotado por este Tribunal, com
amparo no posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ACIDENTE DE
TRÂNSITO
DENUNCIAÇÃO DA LIDE
EXCLUSÃO DA
COBERTURA
AGRAVAMENTO DO RISCO
CLÁUSULA
INEFICAZ PERANTE TERCEIROS - Ação indenizatória
movida pela vítima em face do causador do dano, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000829-47.2018.8.26.0320 - Voto no 39827
5
conduzia seu veículo sob efeito de álcool; - Apesar de válida a
cláusula de exclusão da cobertura em situações de
embriaguez ao volante, tal condição não pode ser oponível
perante terceiros (vítima) precedentes do Superior Tribunal
de Justiça; - Entendimento diverso implicaria punição à vítima
do acidente, e favorecimento daquele que, agindo de maneira
imprudente e contrária ao ordenamento jurídico, causou dano
de ordem material e/ou moral a outrem. RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP;

Apelação
Cível
1002055-17.2015.8.26.0248; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
Indaiatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020;
Data de Registro: 05/03/2020)
No caso, verifica-se que o autor contratou o transporte e não
desembarcou em segurança no seu destino, sendo o que basta para a
configuração do dever de indenizar.
Como exposto na petição inicial, o acidente foi grave,
vitimando parte dos passageiros de forma fatal.
De qualquer forma, note-se que iterativamente este e. sodalício
reconhece que vítimas de acidentes ocorridos quando da utilização de transporte
coletivo sofrem danos imateriais indenizáveis, em razão da própria ocorrência do
infortúnio. Entre outros, os seguintes jugados, assim ementados, no que aqui
interessa:
Ementa: Ação de indenização por danos morais - Transporte
(...) Ré denunciante não produziu prova no sentido da
exclusão de sua responsabilidade Contrato de transporte que
traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de
incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser
conduzido, são e salvo, com os seus pertences, ao local de
destino (art. 14 CDC e súmula 187 do STF) - Dano moral
presumível (damnum in re ipsa), em razão do sofrimento
da
vítima
pelo
próprio
acidente.
(Apelação
0005073-52.2011.8.26.0006, 13a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Francisco Giaquinto, j. em 19/09/2012).
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de indenização
por danos morais sofridos em decorrência de contrato de
transporte inadimplido Acidente envolvendo o ônibus em
que se encontrava o autor - Dano moral, na modalidade in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000829-47.2018.8.26.0320 - Voto no 39827
6
re ipsa, configurado Responsabilidade do transportador que
é objetiva (...) - Recurso parcialmente provido. (Apelação
0101393-84.2008.8.26.0002, 12a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Jacob Valente, j. em 15/08/2012).
O dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável
em termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é apenas
uma justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o
padecimento sofrido.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do montante
da indenização por dano moral, já ficou assentado:
“Indenização
Responsabilidade civil. Dano moral. Verba
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação
pessoal das partes. A indenização por dano moral é arbitrável
mediante estimativa prudencial que leve em conta a
necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e
dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. Deve,
por isso, adequar-se à condição pessoal das partes, por que
não sirva de fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave,
sem proveito, a obrigação do ofensor.” (JTJ-LEX 236/167).
No corpo deste v. acórdão está explicitado: “O valor por arbitrar
a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla função
jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima
e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da antiga 2a Câmara
Civil, Ap. 143.413-1, Rel. Des. Cezar Peluso, in RJTJESP 137/238-240).”
Ademais, não se pode desconsiderar a necessidade, ainda que
de maneira indireta, de que a indenização sirva como meio de desestímulo a
adoção de posturas como a presente. Consoante já decidiu o col. Superior
Tribunal de Justiça: “Na fixação do valor da condenação por dano moral, deve o
julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do causador do dano;
condição socioeconômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou
grau de culpa (se for o caso) do autor da ofensa; [g.n.] efeitos do dano no
psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a
vítima. Ademais, a reparação deve ter fim também pedagógico, de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000829-47.2018.8.26.0320 - Voto no 39827
7
desestimular a prática de outros ilícitos similares, [g.n.] sem que sirva,
entretanto, a condenação de contributo a enriquecimentos injustificáveis” (REsp
355.392, 3a Turma, rel. designado Min. Castro Filho, j. em 26/03/2002).
Atento a todos estes fatores, entende-se como adequado o
valor de vinte mil reais fixado na origem.
Pelo insucesso na empreitada recursal, fica majorada a
honorária sucumbencial fixada em desfavor dos réus que interpuseram recurso,
para vinte por cento do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil.
É o suficiente.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas
partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
SERGIO GOMES
Relator